Tribunal: TJMT
Processo: 1022938-23.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022938-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), LUCINEI ALVES DE ALMEIDA - CPF: 830.662.841-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1022938-23.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LUCINEI ALVES DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS – TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE – DATA DA ÚLTIMA PRISÃO OU DA ÚLTIMA INFRAÇÃO DISCIPLINAR – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A superveniência de trânsito em julgado de sentença condenatória enseja a unificação das penas, mas não deve servir de novo parâmetro para fixação da data-base para concessão de benefícios executórios.

Sobrevindo nova condenação durante o curso da execução, deve ser considerada como data-base para a concessão de benefícios o dia da última prisão ou a data da última infração disciplinar.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1022938-23.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LUCINEI ALVES DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, que, no Processo de Execução da Pena
nº
0009332-38.2007.8.11.0042, considerou como parâmetro para a concessão da progressão de regime a data da última prisão, e não o dia do trânsito em julgado da sentença condenatória superveniente.

Em síntese, a 5ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá requer a reforma do
decisum
, argumentando que “
havendo mais de uma condenação à pena privativa de liberdade deverá ser realizado o somatório das penas, na forma do art. 111 da Lei de Execuções Penais (LEP), utilizando-se como marco inicial para o cômputo de benefícios a data do último trânsito em julgado de condenação em desfavor do apenado
” (cf. Id. n.º 149905680).

Diversamente, sustenta a defesa que “
a data a ser utilizada para a contagem de novo período aquisitivo do direito à progressão do regime prisional ou à concessão de outros benefícios é a data da última prisão, ou, do cometimento da última infração disciplinar grave, ou ainda, em caso de fuga, da recaptura do sentenciado, a verificar de cada caso em concreto
”, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n.º 149905685).

O juízo de origem manteve a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos (cf. Id. n.º 149905686).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n.º 150258689).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1022938-23.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante os argumentos explanados pelo Ministério Público Estadual, o recurso não comporta provimento.

Sabe-se que a superveniência de nova condenação no curso da execução impõe a soma e unificação das penas, consoante determinação do art. 111, parágrafo único, da Lei nº 7.210/1984, e art. 75, § 2º, do Código Penal,
verbis
:

Art. 111
. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único
. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Art. 75
. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 (quarenta) anos.

§ 2º
- Sobrevindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, far-se-á nova unificação, desprezando-se, para esse fim, o período de pena já cumprido.

Concernente ao tema, era dominante o entendimento no sentido de que, sobrevindo nova condenação, por fato anterior ou posterior ao início da execução penal, o marco inicial para a concessão de novos benefícios, após a unificação das penas, seria a data do trânsito em julgado da sentença condenatória superveniente, raciocínio que se amolda à tese defendida pelo órgão ministerial.

Em julgados recentes (REsp 1.557.461/SC e HC 381.248/MG, concluído em 22 de fevereiro de 2018), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça modificou o entendimento, até então sedimentado, na esteira do posicionamento do próprio Supremo Tribunal Federal, estabelecendo que a superveniência de trânsito em julgado de sentença condenatória enseja a unificação das penas, mas
não deve servir de novo parâmetro para fixação da data-base para concessão de benefícios executórios
.

Consoante o novo entendimento, sobrevindo nova condenação durante o curso da execução, deve ser considerada como data-base para a concessão de benefícios o
dia da última prisão ou a data da última infração disciplinar
.

Cumpre transcrever os referidos julgados:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO OU DA ÚLTIMA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. NOVO ENTENDIMENTO DESTA CORTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, em recente julgado (REsp 1.557.461, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15/3/2018), alterou seu entendimento para estabelecer que a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fixar o termo a quo de futura progressão de regime a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar.”
(STJ - HC: 448945 SP 2018/0106708-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2018).

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal. 2. A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução. 3. Caso o crime cometido no curso da execução tenha sido registrado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, pois, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave interrompe a data-base para concessão de novos benefícios executórios, à exceção do livramento condicional, da comutacao de penas e do indulto. Portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem. 4. O delito praticado antes do início da execução da pena não constitui parâmetro idôneo de avaliação do mérito do apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das reprimendas impostas não desmerece hodiernamente o comportamento do sentenciado. As condenações por fatos pretéritos não se prestam a macular a avaliação do comportamento do sentenciado, visto que estranhas ao processo de resgate da pena. 5. Recurso não provido.”
(STJ - REsp: 1557461 SC 2015/0234324-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2018).

Converge para os arestos acima expostos o entendimento prevalente na Primeira e Segunda Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça, para as quais o novo marco interruptivo de contagem de prazo para a obtenção de futuros benefícios no curso da execução é justamente o dia da última prisão ou a data da última infração disciplinar. Vejamos:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS – TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE PREJUDICAR O REEDUCANDO POR EVENTUAL DEMORA DO APARELHO JUDICIÁRIO – RECURSO DESPROVIDO. A ocorrência de falta grave ou superveniência de nova condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, sendo que, diante da inexistência de previsão legal, a data-base para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da última prisão/infração ou, no caso de fuga, a data da recaptura, e não a da última condenação definitiva, visto que a morosidade do aparelho judiciário não pode prejudicar o reeducando que se encontra sob custódia estatal”
(AgExPe 83504/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – FIXAÇÃO DA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO COMO MARCO INICIAL PARA O CÔMPUTO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – PRETENDIDA A UTILIZAÇÃO DO ÚLTIMO TRÂNSITO EM JULGADO COMO DATA-BASE PARA O CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE – MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO QUE SUBMETERIA O APENADO AO PROLONGAMENTO DO REGIME MAIS SEVERO – AGRAVO DESPROVIDO. A função ressocializadora da pena impede a adoção de critério que considere a data do trânsito em julgado de sentença condenatória superveniente como marco inicial para o cômputo de benefícios executórios. Cumprindo o reeducando mais de uma pena privativa de liberdade, deve o cálculo ser feito tomando por termo a quo a data de seu último encarceramento”
(AgExPe 81432/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 28/08/2017).

Desta forma, como bem salientou o juízo
a quo
, a consequente existência de novo trânsito em julgado
não altera a data-base para a concessão de novos benefícios executórios
, devendo corresponder ao
dia da última prisão ou da última infração disciplinar do agravado
, e não à data do trânsito em julgado da sentença condenatória superveniente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o presente agravo em execução penal, mantendo incólume a decisão que considerou como data-base para a concessão de benefícios a data da última prisão do recuperando, dia 29 de julho de 2019.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022